Tribunal: TJMT
Processo: 0001780-05.2014.8.11.0033
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001780-05.2014.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON DANIEL GOMES - CPF: 006.778.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (EMBARGANTE), JANDERSON DANIEL GOMES - CPF: 006.778.461-50 (EMBARGANTE), ANDRE MAURICIO GOMES - CPF: 019.804.201-90 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (EMBARGANTE), ANDREIA GOMES - CPF: 571.301.081-34 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), WILSON ROBERTO FERREIRA JUNIOR - CPF: 000.329.426-99 (EMBARGANTE), MATHEUS MIRANDA CRUZ - CPF: 002.844.886-31 (ADVOGADO), MARCIO VENICIO VILELA REIS - CPF: 339.549.336-91 (EMBARGADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), MARCIO GOLICZESKI - CPF: 039.869.959-35 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MARIA IZABEL PEREIRA DE BRITO VILELA REIS - CPF: 549.860.366-53 (EMBARGADO), MARIO LUCIO VILELA REIS - CPF: 166.196.416-87 (EMBARGADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA GOMES - CPF: 571.301.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANDRE MAURICIO GOMES contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no

0001780-05.2014.8.11.0033, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando a sentença que, julgou parcialmente procedente o pedido por reputar satisfatoriamente provada a celebração de “
Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural Para Fins de Exploração Agrícola
” pelas partes e por entender que, “
ante o desinteresse em contestar a ação, presume-se o seu inadimplemento
”, e, assim, ordenou “
o despejo definitivo dos réus do imóvel rural denominado ‘Fazenda São Gabriel’, objeto da matrícula no 088
(do SRI)
da Comarca de São José do Rio Claro/MT
”, condenando-os “
ao pagamento dos valores relativos ao arrendamento, em atraso, até a data da desocupação
”, e aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Ids. nos 118620489 e 118621951).

O embargante afirma que o acordão padece de contradição, quanto à aplicação dos efeitos da revelia, eis que
“mesmo revel não quer dizer que os fatos narrados na inicial são verdadeiros”
asseverando que “
o caso dos autos, existem inúmeras provas contrarias de que ocorreu o inadimplemento, bem como a renovação do contrato de arrendamento, devendo ocorrer a valoração dos mesmo”
.

Diz que o acórdão também foi omisso quanto a falta de nomeação de curador especial, destacando que “
as partes não assistidas deveriam ser intimadas pessoalmente sobre os atos processuais praticados, os quais não ocorreram”,
e, aponta ainda a omissão por não analisar os recibos de pagamentos elencados, posto que demonstram o pagamento da dívida.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sejam sanados os vícios apontados, e, em razão do efeito modificativo daí decorrente, seja anulada a sentença (cf. Id. no 177540150).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 176662157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, reanalisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, tampouco
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do v. acordão embargado.

Precisamente,
o v. acordão enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, adotando o posicionamento de manutenção da r. sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido, para
determinar o despejo definitivo

dos Réus do imóvel rural denominado “Fazenda São Gabriel”, bem como condenou os Requeridos ao pagamento dos valores relativos ao arrendamento, em atraso, até a data da desocupação,
e p
ara evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos específicos quanto a irresignação recursal:

Na data de 19/07/2021, foi publicada a sentença,

reconhecendo a revelia dos requeridos, contudo, o apelante mesmo
regularmente intimado para apresentação da contestação, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo legal, e como se sabe, a não apresentação de defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial (CPC, art. 344); é certo, porém, que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não é absoluta, não implicando em automática procedência da pretensão autoral, até porque não suprime e nem atenua o dever da correta e justa entrega da prestação jurisdicional, inclusive, em determinadas circunstâncias pré-definidas, a lei processual expressamente mitiga o seu rigor formal (CPC, art. 345), contudo, a lide não envolve nenhuma das hipóteses legais que poderiam excepcionar a regra geral do art. 344 do CPC, afinal, não versa sobre direitos indisponíveis, nem consta dos autos elementos contrários ou que desabonassem a verossimilhança das alegações da parte autora.

(...)

Neste contexto, não há que se falar em nulidade do processo por ausência de intimação pessoal da sentença, visto que contra réu revel, os prazos processuais correm independentemente de intimação. Sendo assim, descabe a restituição do prazo para impugnar o cumprimento da sentença, porquanto transcorrido o prazo para oferta dessa manifestação, restou preclusa a possibilidade de discussão.

Ademais, o apelante reduz sua queixa recursal ao argumento de que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produzir provas indispensáveis à sua tese de defesa, olvidando, porém, que, se tivesse ocorrido a fase de instrução probatória, as únicas provas a serem produzidas seriam aquelas indicadas pela parte autora, afinal, “preclui o direito à prova se a parte,

intimada

para

especificar as que pretendia

produzir,

não

se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre

mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ – Terceira Turma - AgRg

no

AREsp

645.985/SP,

Rel. Ministro Moura Ribeiro, , julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Portanto, incompreensível à alegação de cerceamento de defesa formulada pela apelante/embargada, haja vista que, se não houve produção de prova em Juízo, isso se deu única e exclusivamente em razão de sua desídia.

Nesse sentido, é o pacifico entendimento do eg. STJ de que “não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. (...). Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008.” (STJ SEGUNDA TURMA - REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do recorrente, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra posicionamento que lhe foi desfavorável; porém, e
m todo caso, s
e o embargante não concorda com a interpretação adotada e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023